Tribunal: TJMT
Processo: 1006380-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006380-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARISA NEVES DE CARVALHO PERRI - CPF: 070.942.478-77 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RODRIGUES - CPF: 012.561.381-42 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), MARIANA DE CARVALHO PERRI - CPF: 016.743.951-08 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA RETIRADA DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SUSPENSÃO DA PUBLICIDADE DA RESTRIÇÃO – CABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o objeto da ação é o questionamento acerca da existência da dívida, não há como exigir da parte autora a produção de prova negativa.

A boa fé rege os negócios jurídicos e deve ser considerada nas relações consumeristas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA CAROLINA RODRIGUES, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Reparação de Danos n. 1046098-51.2022.8.11.0041,
indeferiu
a liminar para retirada do nome da autora\agravante dos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que:

- vem sendo prejudicada pela restrição do seu nome no cadastro de inadimplentes do Serasa, haja vista que além do abalo do crédito, vem sofrendo constrangimento social e moral em decorrência da impressão de “mau pagador”;

- jamais celebrou contrato junto à agravada, bem como não utilizou de qualquer serviço capaz de gerar a dívida levada a registro;

- a concessão da liminar não trará quaisquer prejuízos ao processo ou as partes, pois caso haja modificação no quadro fático, a tutela poderá ser revogada.

Desse modo, pugna pelo deferimento de plano da liminar pleiteada e, por fim, o provimento do recurso.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 166927155.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

A controvérsia está em verificar se os requisitos legais exigidos para concessão da tutela de urgência encontram-se presentes nos autos, e os efeitos daí decorrentes.

Como sabido, para a concessão da tutela de urgência, necessária se mostra a presença dos requisitos estabelecidos no art. 300, caput e § 3o, do CPC, a saber:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."
3

No caso, o agravante teve seu nome negativado pela agravada, em razão do inadimplemento de dívida supostamente existente.

Verificada a probabilidade do direito arguido e constatado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a tutela deve ser concedida.

Na hipótese em apreço, pelo que se infere dos autos, a recorrente teve seu nome negativado pela parte agravada, por inadimplemento de dívida derivada de débito supostamente existente.

Todavia, a agravante
nega

ter contraído o débito que originou as restrições creditícias reclamadas. Logo, havendo discussão sobre a própria existência da dívida, impossível a produção de prova pelo suposto devedor, haja vista se tratar de fato negativo.

E não se pode olvidar que a manutenção do nome da agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento final da ação principal, pode lhe gerar dano irreparável ou de difícil reparação, ocasionando constrangimentos desnecessários, com potencial de graves prejuízos de ordem patrimonial.

Aliás, verifica-se que, até o momento, a parte agravada, não juntou aos autos documento hábil a demonstrar a existência da relação jurídica impugnada.

Assim, para análise do recurso faz-se necessário considerar, neste momento processual incipiente, o princípio da boa-fé, preceito orientador e regente das relações jurídicas, sobretudo consumeristas.

Ressalto, por fim, que a antecipação dos efeitos da tutela pode ser revista após o exercício do contraditório, o que se aproxima para breve em vista de já ter ocorrido a citação da ré.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de determinar a suspensão da publicidade das restrições financeiras lançadas pela agravada em nome da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023